Tribunal: TJPA
Processo: 0801238-47.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801238-47.2022.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, CELESTINA MARIA DE JESUS CARVALHO (CPF Nº328.855.982-04), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. DEVER ESTATAL DE GARANTIR A SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

—

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação do ente estadual ao fornecimento do medicamento FORTEO COLTER PEN (Teriparatida) à paciente Celestina Maria de Jesus, diagnosticada com osteoporose

grave.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser compelido a fornecer medicamento de alto custo não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), considerando a responsabilidade solidária dos entes federados e a alegação de competência da União para incorporação do medicamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou a tese de que os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de assistência à saúde, podendo figurar no polo passivo de ações que visem ao fornecimento de medicamentos, independentemente de constarem na RENAME.

4.

O dever estatal de garantir o direito à saúde, consagrado nos arts. 6o e 196 da CF/88, não pode ser afastado com base na ausência de inclusão do medicamento em listas oficiais do

SUS, sobretudo quando comprovada a necessidade clínica e a incapacidade financeira do paciente.

5.

O princípio da reserva do possível não se aplica quando a inobservância do dever estatal compromete o mínimo existencial, conforme precedentes do STF e STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento Teriparatida à paciente.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos.

2.

A ausência de medicamento na RENAME não impede seu fornecimento, desde que comprovada sua necessidade e o registro na ANVISA."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801238-47.2022.8.14.0046.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de ID. 17247098, que negou provimento à
Apelação Cível
interposta em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em interesse de
CELESTINA MARIA DE JESUS.

Em síntese, consta dos autos que a interessada foi diagnosticada com Osteoporose com fratura patológica, e faz tratamento há mais de 17 (dezessete) anos, e utilização de Bisfosnato há mais de 10 (dez) anos, evoluindo com fraturas vertebrais (T8, T9 e T10), fratura do femur direito e radio distai direito e densitometria óssea com tosse T-Score -4,7.

Contudo, narra que todos os tratamentos realizados pela paciente não apresentaram efeito satisfatório, o que levou médica reumatologista que acompanha a paciente receitar o medicamento FORTEO COLTER PEN (TERI PARATI DA).

Aduz que, procurou o Hospital Municipal de Rondon do Pará/Pa para solicitar o referido medicamento, mas foi informada que o Município não fornece a medicação, pois não está na lista do SUS, bem como que é uma medicação de alto custo.

Menciona que o Ministério Público, expediu ofícios à Secretária Municipal de Saúde de Rondon do Pará, solicitando informações, todavia a referida informou que a medicação não está inclusa no parâmetro de dispensação para a CID em questão.

Desta feita, não possuindo condições financeiras de arcar com o tratamento prescrito, moveu ação em face do estado do Pará e do Município de Rondon do Pará, visando a obtenção do tratamento médico que a paciente necessita.

A demanda foi julgada procedente, condenando os requeridos a providenciarem o medicamento necessário.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, argumentando que o medicamento pretendido na demanda não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), não podendo, pois, serem fornecidos pelos órgãos de saúde.

Teceu comentários quanto ao Tema 793 e a repartição de competências, a Assistência Farmacêutica como um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde; equilíbrio da gestão fiscal; obrigações específicas dos entes públicos; e a determinação de ressarcimento da União ao ente estadual.

Em decisão de monocrática, neguei provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno visando a reconsideração da decisão.

Em suas razões recursais, reitera a tese de incompetência absoluta do juízo, mencionando que o fármaco em questão não integra a lista RENAME, de modo que atrairia a competência da União no presente caso.

Menciona a impossibilidade de fornecimento do fármaco pretendido; a responsabilidade primária da União em caso de procedência, uma vez que compete a ela a incorporação ou não de medicamentos na RENAME; os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS; a solidariedade direcionada e hierarquizada, conforme o Tema 793 do STF; e a necessidade de expressa determinação da União em ressarcir o ente estadual.

Requereu o prequestionamento da matéria, e por fim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão hostilizada.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral - Tema 793, sob a tese que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". "Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Além disso, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6o, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Consoante citado na decisão, no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reafirmada em recentes precedentes:

STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI N° 12.322/2010) - CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA - DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL - OBRIGAÇÃO JURÍDICO- CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO - DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) - COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) -A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO

DE

SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A

INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)

- O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO - A TEORIA DA "RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES" (OU DA "LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES") - CARÁTER COGENTE E VINCULANTE

DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6o, 196 E 197)-(...)

(ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12- 11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Sendo assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7o, IX e XI da Lei Federal n° 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5 .Multa diária. É plenamente possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

6.

O não cumprimento, reiterado, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui, ato atentatório à dignidade da justiça (art.77, inc. IV do Código de Processo Civil) e a multa imposta pela prática do ato, por ter caráter eminentemente punitivo, poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

7.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - N° 0801712- 63.2021.8.14.0010 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2a Turma de Direito Público - Julgado em 22/07/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

PELO

ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto nos autos de Ação Civil Pública, determinando o fornecimento de tratamento de saúde ao agravado João Emanoel Pereira Pantoja, representado por Eloisa Maria de Miranda Pereira. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da União no fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados às listas oficiais do SUS.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que trata do fornecimento de medicamentos de alto custo, não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou se essa responsabilidade é exclusiva da União.

3.

Questão adicional em discussão:

a razoabilidade da multa imposta em caso de descumprimento da decisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Segundo o STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, conforme tese firmada no RE 855.178 (Tema 793), podendo figurar no polo passivo, isoladamente ou conjuntamente, qualquer um dos entes (União, Estados e Municípios).

5.

A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores reafirma que o dever de garantir o direito à saúde é constitucional e deve ser cumprido pelos entes federativos, independentemente de questões administrativas ou

de

orçamento.

6.

O valor da multa diária de R$ 20.000,00 fixada na decisão recorrida não se mostra desproporcional, considerando o caráter coercitivo da medida e a necessidade de efetivação da tutela de urgência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda judicial; 2. A imposição de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da ordem."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - N° 0800019- 65.2020.8.14.0079 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2a Turma de Direito Público - Julgado em 30/09/2024 )

A respeito dos questionamentos alusivos a não inclusão do fármaco na lista do RENAME, não há proibição, ou óbice para seu fornecimento, já que, a lista é apenas uma referência de cobertura mínima obrigatória, não sendo um rol taxativo. Encontrando-se registrado na ANVISA e informes de que a autora não pode custear financeiramente a medicação de que necessita, sua dispensação se impõe.

Sobre essa temática de ausência de medicação no RENAME e com registro na ANVISA, há julgado no Superior Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

(...) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

III

- Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename.

IV

- O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V

- No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".

VI

- Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios.

VII

- Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do Aglnt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 .

VIII

- O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020.

IX

- Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal.

(...)

XI - Agravo interno improvido.

(Aglnt no CC 174.544/PR, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade do ente público demandado, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. Nessa direção destaco: RE 1309132, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Publicação: 19/04/2021 e RE 1342974. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 27/09/2021.

Portanto, novamente destaco que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, a discussão sobre a divisão de responsabilidades entre os entes federativos deve ocorrer em momento adequado, pois o agravado, ao recorrer ao Judiciário para assegurar seu direito à saúde, não pode ser prejudicado por questões meramente administrativas. Na oportunidade, o magistrado direcionará o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema 793).

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024